Tribunal: STF
Processo: HC 97980
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-23
Data de publicação: 2010-02-23

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Execução penal. Saída do paciente para 
   tratamento de dependência química em estabelecimento médico. Fuga
   reiterada. Falta grave caracterizada. Regressão ao regime 
   fechado.
1. Caracteriza falta grave a justificar regressão ao 
   regime fechado a fuga reiterada do paciente que se encontrava 
   internado em estabelecimento médico para tratamento de 
   dependência química. 
2. Habeas corpus denegado.